Tribunal: TJMT
Processo: 1019441-77.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019441-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DENER DE PAULA BARBOSA - CPF: 017.696.641-22 (APELADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –

COMPROVAÇÃO DA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR TERCEIROS – DÍVIDA INEXISTENTE – CULPA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA NÃO OBSERVADO – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, as prestadoras de serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, independentemente da existência de culpa, mostrando-se devida não somente a declaração da inexistência do débito questionado como também a própria indenização por danos morais (
in re ipsa
), sobretudo quando verificada a dificuldade encontrada pela parte autora quando das tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, evidenciando o desrespeito da ré para com a consumidora.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, contudo, quando verificar que o
quantum
fixado se mostra elevado, a sua redução é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019441-77.2019.8.11.0041

APELANTE:

CLARO S/A

APELADO:

DENER DE PAULA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CLARO S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada nº 1019441-77.2019.8.11.0041 ajuizada por
DENER DE PAULA BARBOSA
, que julgou procedente os pedidos para declarar inexistente o débito no valor de R$57,51 (cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) com data de vencimento em 28/07/2018, e condenou a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta que não agiu com o costumeiro acerto o Julgador singular, pois, conforme já mencionado nesta demanda, a mera cobrança irregular dos serviços não possui o condão de gerar indenização por danos morais, ou seja, a parte recorrida não foi negativada, sem levar em consideração que teve o cancelamento das cobranças efetuadas.

Afiança que malgrado o recorrido tivesse sofrido certo desconforto em ter sido cobrado indevidamente por serviços já cancelados, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

Afiança que inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte recorrida, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual entende que não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento para julgar a demanda totalmente improcedente; alternativamente, na hipótese de eventual condenação, requer que o montante indenizatório seja fixado de forma razoável, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, principalmente considerando a atual crise econômica que o Brasil e o Mundo inteiro passa em razão da pandemia do Corona Vírus – COVID 19 [id. 61695971].

Contrarrazões ofertadas no id. 61695976, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo no id. 61695973.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Infere-se dos autos que
DENER DE PAULA BARBOSA
ajuizou ação de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em face da
CLARO S.A.
, aduzindo, em síntese, que não possui relação contratual com a empresa requerida, que ensejou o débito objeto da lide, e, por consequência, a inscrição de seu nome em órgão de inadimplentes, em situação completamente indevida.

Assevera que diante do recebimento do contrato de Planos de Serviço Pós-Pagos – SMP, verificou-se tratar de termo redigido em 14 de fevereiro de 2017, em seu nome, com sua data de nascimento, nome da sua mãe, número de sua Carteira de Habilitação – CNH e o número do seu CPF, porém, com endereço domiciliar estranho ao dele, bem como endereço de e-mail diverso deste, e o mais importante, assinado por pessoa estranha a ele.

Aduz que o objeto da contratação diz respeito a prestação de serviço de telefonia móvel perante a requerida mediante o uso indevido de seu documento pessoal, uma vez que este foi furtado em 16/09/2016, na ocasião em que teve seu carro roubado, com demais pertences, tais como, notebook, carteira contendo dinheiro, cartões de banco e sua CNH, conforme devidamente descrito no Boletim de Ocorrência lavrado na ocasião.

Em face disso, requereu a concessão de liminar para que a empresa requerida se abstenha de protestar, bem como inserir o seu

nome nos cadastros de proteção ao crédito; e caso já tenha havido o protesto e a inclusão indevida, que seja determinado que a ré providencie a exclusão de imediato, e no mérito, pugna pela procedência da demanda para que seja decretada a nulidade do contrato supostamente firmado entre as partes (referente a linha (65) 9.9216-3583), e a consequente declaração de inexistência de obrigação contratual entre as partes, bem como pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

A liminar foi deferida para que a empresa requerida (MT) se abstenha, ou se for o caso, no prazo 48h (quarenta e oito horas), exclua os dados da parte autor dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que concerne ao débito ora discutido, deferindo a inversão do ônus da prova, conforme id. 61694493.

A empresa requerida ofertou contestação, suscitando, em síntese, que após ter ciência quanto as alegações autorais referentes ao desconhecimento da contratação dos serviços, procedeu de imediato com o cancelamento da linha, bem como de todos os débitos em aberto. Quanto ao mérito, defende que a mera cobrança indevida não enseja a indenização por danos morais, conforme id. 61695955.

Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Ao analisar o feito, o sentenciante julgou procedente a ação, para declarar inexistente o débito no valor de R$57,51 (cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) com data de vencimento em 28/07/2018, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante argumenta que não agiu com o costumeiro acerto o Julgador singular, pois, conforme já mencionado nesta demanda, a mera cobrança irregular dos serviços não possui o condão de gerar indenização por danos morais, ou seja, a parte recorrida não foi negativada. Ademais, registra que teve o cancelamento das cobranças efetuadas de imediato tão logo o conhecimento da causa, o que, no seu entender, não enseja a reparação questionada. Alternativamente, caso mantida a indenização, requer a sua redução, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Examinando os autos e os argumentos expostos pela recorrente, tenho que assiste razão em parte a recorrente, apenas com relação ao segundo pedido, qual seja, a redução do
quantum
indenizatório. Explico:

Inicialmente, pertinente registrar que aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a autora e a ré são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Portanto, caberia à empresa requerida, ora apelante, desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, II, do CPC/15, já que o autor seria impossível a produção de prova negativa da não contratação da aludida linha telefônica junto à empresa de telefonia móvel.

Ainda assim, pelos documentos acostados com a exordial, apura-se que o demandante comprovou a ocorrência da fraude questionada, bastando, para tanto, um simples passar de olhos no Boletim de Ocorrência anexado no id. 61694487, em que se comprova que o autor teve seus documentos pessoais furtados, ao passo que a fatura no valor de R$57,51 (cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) com vencimento em 19/06/2017 [id. 61695957] e o termo de adesão [Id 61694488] demonstram que o mesmo foi assinado por pessoa estranha ao requerente, se considerar que a assinatura está divergente com àquela aposta em sua CNH, o que leva a conclusão de que inequivocamente houve a utilização dos seus dados para a abertura da conta telefônica impugnada.

Desse modo, uma vez furtado os documentos pessoais do autor/apelado em 16/09/2016, na ocasião em que teve seu carro roubado, com demais pertences, tais como, notebook, carteira contendo dinheiro, cartões de banco e sua CNH, conforme devidamente descrito no Boletim de Ocorrência lavrado na ocasião, sob o nº 2016.295749 – anexo, verifica-se que, de fato, existe contrato assinado, consumo e faturas, mas foi assinado por terceiros mediante uso indevido dos documentos do autor, que fora roubado em data pretérita à contratação da linha ora questionada.

Frise-se, entretanto, que deve ser aplicada ao presente caso a teoria do risco do empreendimento, consagrada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade com probabilidade de dano, auferindo lucros e vantagens com esta atividade, deve arcar também com os riscos dela advindos.

Em outros termos, a responsabilização da empresa apelante decorre diretamente da atividade desenvolvida.

No caso em tela, deve ser aplicado a Teoria do Risco Profissional, assumido pelo estabelecimento em sua atividade. Tal responsabilidade só se afasta se comprovada culpa grave do requerente ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorre nos autos.

Anote-se, ainda, que a possibilidade de fraude é risco inerente à atividade empresarial, sendo da concessionária de telefonia a responsabilidade, face à Teoria do Risco pelo empreendimento. Assim, deve a empresa se valer de todos os cuidados necessários em suas operações, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço, não podendo o prejuízo ficar a cargo do consumidor afetado.

In casu
, o dano moral ocorreu não pelo tempo de permanência indevida da cobrança do débito, que somente cessou com a suspensão preliminar da cobrança (e dos atos a ele inerentes), mediante deferimento da tutela de urgência vindicada (Id. 61694493.), mas pela dificuldade da parte autora quando das tentativas frustradas de solucionar o problema, evidenciando o desrespeito da ré para com o consumidor.

Ora, impõe-se à prestadora de serviço o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia ser eficazmente reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos, o que não fez.

Desse modo, o dano moral encontra-se devidamente caracterizado, pois a contratação por falsário utilizando o nome de terceiro gera dano moral a ser reparado pela empresa de telefonia reclamada que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade, e não a exime da responsabilidade de reparar o dano, que na espécie, é presumido, ou seja, independe de prova (dano moral
in re ipsa
), mostrando-se totalmente irrelevante para o caso a inexistência da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, mormente porque o autor se viu obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para ver sua pretensão atendida, não obstante tenha tentado solucionar o transtorno por via administrativa.

Assim, como a reparação do prejuízo causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, deve ser levado em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Diante disso, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor fixado pelo sentenciante de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se elevado, merecendo ser reduzido para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para se adequar ao entendimento desta Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O fato, o dano e o nexo de causalidade pautam-se na ligação entre a má prestação de serviço pela empresa/apelada, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a contratação de serviços de telefonia por um terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor.

2.

Desse modo, há a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo apelante, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do serviço, pois a falha na prestação do mesmo gerou a cobrança indevida, caracterizada por não conferir os documentos apresentados por falsário, quando da contratação dos serviços em nome da autora.

3.

Neste sentido, a apelada deve responder pelos danos causados ao apelante em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal. Configura-se, na espécie, não sendo mero aborrecimento do cotidiano em danos morais ‘in ré ipsa’.

4.

Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se ter em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. No caso em apreço, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos predicados prescritos à espécie.”
(N.U 0011653-85.2015.8.11.0003, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018 – Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – TERCEIRO QUE UTILIZA PONTOS DO PROGAMA VIVO VALORIZA DO CONSUMIDOR E CONTRATA LINHAS TELEFÔNICAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO DEVE SER PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos causados por fraudes por terceiro – como, por exemplo, solicitação de linha telefônica e utilização de pontos de benefícios acumulados pelo consumidor –, porque a responsabilidade decorre do risco da administração.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral só deve ser mantido, tendo em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, se foi arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.”
(N.U 0051116-17.2015.8.11.0041, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017 – destaquei)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.
CREDIÁRIO AUTOMÁTICO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 2º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 14 DO CDC. VERIFICA-SE QUE CABERIA AO RÉU DESCONSTITUIR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, ÔNUS CONFERIDO PELO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JÁ QUE AO AUTOR SERIA IMPOSSÍVEL A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA DA NÃO ASSUNÇÃO DE TAIS DÍVIDAS E SAQUES, DO QUE NÃO SE DESINCUMBIU.
POR OUTRO LADO, AINDA QUE POSSÍVEL A OCORRÊNCIA DE FRAUDE, VERIFICA-SE SER INAPLICÁVEL A EXCLUDENTE PREVISTA NO ART. 14 § 3º, II, DO CDC. FATO DE TERCEIRO QUE É CONSIDERADO FORTUITO INTERNO DECORRENTE DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PARTE RÉ. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
SÚMULA Nº 94 DESTE TJERJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO QUE DEVE SER MANTIDO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 343 DESTA CORTE: "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação." NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RJ – APL: 00016004920178190004, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 03/09/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – Destaquei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito não reconhecido pelo autor da ação, referente a linha de telefone que alega não ter solicitado
– Sentença de parcial procedência – Recurso do autor –
Falha na prestação de serviços verificada – Falta de comprovação, pela empresa ré, de que a cobrança seria devida, ônus do qual não se desincumbiu - Bastava a simples apresentação do contrato, o que não fez – A ré, fornecedora de serviço que é, responde independentemente de culpa – Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – DANO MORAL – Responsabilidade configurada – Dano "in re ipsa"
– Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1044313-96.2018.8.26.0002; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II – Santo Amaro – 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019 – Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA.
SENTENÇA JULGA IMPROCEDENTE. APELO DO AUTOR. ALEGADA FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E SUFICIENTES PROVAS DO CONSTRANGIMENTO NA COBRANÇA INDEVIDA. EXAME. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. RISCO DO NEGÓCIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR EXEGESE DO ART. 927 DO CC/02. JUNTADA DOCUMENTOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS PELA EMPRESA RÉ. INACEITÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA. SÚMULA 362 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-BA – APL: 05528113720158050001, Relator: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2017 – Destaquei).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para condenar a empresa de telefonia demandada ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020